Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA.
1 Apelação na qual a Defesa requer a absolvição do réu quanto à imputação de infringir o art. 301 do Código Penal Militar. Alega a Defesa que o réu não descumpriu ordem e que, mesmo não descumprida, a ordem era manifestamente ilegal.
2 Mantém-se a condenação pelo crime de desobediência, não havendo que se falar em atipicidade da conduta nem em ausência de provas. Comprovou-se, por meio de depoimentos idôneos, que o réu desobedeceu à ordem de ir para o alojamento. A ordem não foi manifestamente ilegal, pois havia suspeita de que o réu estava embriagado. Mesmo que, posteriormente, perícia tenha atestado que o réu não estava embriagado, não está eivada de ilegalidade a ordem proferida pelo superior hierárquico com base nas informações de que dispunha no momento em que deu a ordem. Cabia ao superior hierárquico zelar pelo bom funcionamento da unidade militar, bem como proteger outras pessoas e o próprio réu.
3 Apelação conhecida e desprovida.